Tribunal: TJSP
Processo: 1010497-83.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de consignação. Serviço de internet móvel internacional. Tarifação por excedente conforme contrato. Necessidade de desabilitar a opção de utilização de dados móveis e compartilhamento de localização – GPS dos aparelhos. Cobrança autorizada. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010497-83.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLARO
S/A, é apelado J.BLUE REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010497-83.2019.8.26.0004 -Voto no 38.476
2
APELAÇÃO n° 1010497-83.2019.8.26.0004
APELANTE: Claro S/A
APELADO: J. Blue Representações Ltda
COMARCA: São Paulo F. R. Lapa 1a Vara Cível
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada
com pedido de consignação. Serviço de internet móvel
internacional. Tarifação por excedente conforme contrato.
Necessidade de desabilitar a opção de utilização de dados
móveis e compartilhamento de localização
GPS dos
aparelhos. Cobrança autorizada. Ação improcedente.
Recurso provido.
VOTO n° 38.476
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação declaratória de
inexigibilidade parcial de débito, cumulada com pedido de
consignação, relacionado a serviço de telefonia móvel
internacional. A magistrada, Doutora Lucia Helena Bocchi
Faibicher, entendeu que a Ré não comprovou a contratação do
serviço pela Autora, sendo incontroversa a contratação no
navio de cruzeiro e que, deste modo, o serviço foi
automaticamente disponibilizado apenas pelo fato dos
usuários portarem os aparelhos celulares com GPS e
compartilhamento de localização. Declarou inexigível os
débitos relativos ao serviço de internet móvel utilizados no
exterior, cobrados na fatura de agosto de 2019, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010497-83.2019.8.26.0004 -Voto no 38.476
3
R$28.774,77, bem como quitado o débito cobrado nas faturas
vencidas em agosto e setembro de 2019, no valor de
R$889,96. Imputou à Ré as custas e despesas do processo,
com honorários fixados em 10% do valor da causa.
Apela a Ré alegando que os
usuários das linhas telefônicas deveriam ter diligenciado para
desabilitar os aparelhos da opção de utilização de dados
móveis e compartilhamento de localização GPS, além de
bloquear os aplicativos para que somente rodasse quando
disponível rede Wi-fi. Sustentam que diante da inexistência de
pacote de roaming foi cobrado os serviços excedentes.

Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
A Autora é cliente da Claro S/A,
mantendo contrato de serviço de telefonia móvel, composto
por quinze linhas, denominado “Oferta Conjunta Claro Mix”,
cujo valor mensal contratado compreende o uso ilimitado para
ligações telefônicas para compartilhamento em dados móveis.
A média mensal do valor cobrado entre outubro de 2018 e
julho de 2019 foi de R$1.200,00. Ocorre que em julho de
2019 os sócios da empresa, Paulo, Camila e o filho João Paulo
viajaram em cruzeiro marítimo que percorreu a Europa com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010497-83.2019.8.26.0004 -Voto no 38.476
4
pontos de parada para visitas de curta duração em alguns
países, com pernoite no navio. Os sócios alegam que,
enquanto estiveram no aeroporto, utilizaram o serviço Wi-fi
gratuito fornecido na sala VIP. Aduzem que o pacote de
viagem dava direito a 250 minutos de acesso a internet durante
o cruzeiro, com taxa de ativação incluída, além disso,
adquiriram um pacote adicional de internet ilimitada pelo
valor de US$349,90, se cercando de toda segurança para evitar
tarifação de serviço internacional em suas linhas de celulares,
porém, receberam a fatura no valor de R$29.890,92, pois
foram tarifados desde a conexão em Londres e durante toda
viagem, como se tivessem acessado a rede de dados local.
Requer a declaração de inexigibilidade do débito.
A Ré, por seu turno, diz que não
há qualquer irregularidade no valor da fatura. Sustenta que a
cobrança se deu em razão de tarifação por excedente, uma vez
que a Autora não contratou o serviço roaming internacional.
Diz que, como os clientes contrataram os serviços de internet
diretamente com a empresa de cruzeiro, deveriam ter
diligenciado para desabilitar o GPS e o compartilhamento de
localização nos celulares, além de bloquear os aplicativos para
que funcionassem somente quando disponível a rede Wi-fi.
Trata-se
de
cobrança
de
roaming internacional de dados não contratados e cobrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010497-83.2019.8.26.0004 -Voto no 38.476
5
como serviços excedentes.
Os sócios da Autora, viajaram
para o exterior e contrataram os serviços de Wi-fi diretamente
com a empresa de viagem. Porém não desligaram o acesso de
dados de seus telefones. Existem diversos aplicativos que
estão autorizados a obter a localização do celular e, por isso,
estão a todo tempo se conectando com as redes de internet de
empresas de telefonia.
A ação é improcedente.
A magistrada entendeu que o
serviço
não
foi
contratado,
sendo
automaticamente
disponibilizado pela Ré.
Em que pese a Autora não ter
contratado os serviço de roaming internacional com a Ré, na
contratação da franquia estão especificados os serviços não
incluídos no pacote e a forma como serão cobrados, caso
utilizados (fls.283/292).
Assim,
os
serviços
foram
incontroversamente prestados e prescindem de contratação
prévia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010497-83.2019.8.26.0004 -Voto no 38.476
6
Cabia aos sócios da Autora
desativar o acesso de dados de seus telefones.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, imputando-se a Autora as verbas de
sucumbência com honorário advocatícios fixados em 12% do
valor atualizado da causa.

Pedro Baccarat
Relator